Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708392-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: ADRIANA PEPINO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de petição avulsa, por meio da qual a parte agravada ADRIANA PEPINO DA SILVA requer a devolução de prazo para apresentação de contrarrazões, sob a alegação de que a intimação teria sido direcionada a advogado distinto daquele que subscreve a petição, o que teria inviabilizado a apresentação tempestiva da manifestação. Contudo, ao compulsar os autos de origem, verifico que o advogado Rafael Dario de Azevedo Nogueira – OAB/DF 29.621-A foi regularmente constituído nos autos por meio da procuração de ID 217526735, estando devidamente cadastrado no sistema eletrônico do processo de origem, não havendo qualquer registro de revogação de seus poderes. Inclusive, foi o advogado que protocolou a inicial. Dessa forma, à luz do disposto no art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil, presume-se válida a intimação realizada em nome do referido patrono. Ressalto que, nos termos da jurisprudência consolidada, é suficiente a intimação de apenas um dos advogados regularmente constituídos, ainda que haja pluralidade de patronos, salvo requerimento expresso em sentido contrário, o que não consta no caso em apreço. Não há, portanto, vício ou irregularidade a ensejar a reabertura do prazo processual, uma vez que a parte estava adequadamente representada por advogado regularmente habilitado, sendo considerada válida a intimação efetivada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de devolução de prazo. Após retorne o processo concluso para a apreciação do mérito recursal. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator